Tribunal: TJSP
Processo: 1004073-98.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
A denúncia do compromisso de compra e venda constitui direito potestativo do promitente comprador, também por impedimento a arcar com o preço, que, em consequência, a promitente vendedora se obriga a repetir de uma só vez, com retenção de vinte por cento. Nas circunstâncias, afasta-se a imposição da multa por apresentação de embargos declaratórios.